Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Além de ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se ocorreu o regular cancelamento do plano de saúde pelo estipulante e a consequente migração para outra seguradora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.